Tribunal: CARF
Processo: 10880.951965/2012-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FENELON MOSCOSO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-29

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.951965/2012-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.415 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de maio de 2024
Recorrente
TELAR ENGENHARIA E COMERCIO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP APÓS O DESPACHO DECISÓRIO.
ERRO NO PREENCHIMENTO DAS INFORMAÇÕES DO CRÉDITO
PLEITEADO. POSSIBILIDADE.
Erro de preenchimento de PER/DCOMP não possui o condão de gerar um
impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar
uma nova declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o
erro saneado no processo administrativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar a preliminar
suscitada e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário, vencidos os conselheiros
Ailton Neves da Silva e Luis Angelo Carneiro Baptista, que lhe negavam provimento.

(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Fenelon Moscoso de Almeida – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Fenelon Moscoso de Almeida, Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Luis Angelo
Carneiro Baptista, Miriam Costa Faccin e Jose Roberto Adelino da Silva

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.951965/2012-08
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.415 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.951965/2012-08

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o Acórdão no 12-113.071 - 5a Turma da
DRJ/RJO, sessão de 19 de dezembro de 2019, que julgou procedente a Manifestação de
Inconformidade do contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão recorrida, nos termos abaixo:
“Trata o presente processo das Declarações de Compensação – Dcomp de nos
15385.09458.210912.1.7.02-3004,
16001.09741.210510.1.3.02-4451,
22221.37062.260510.1.3.02-9620,
32280.59768.130312.1.3.02-2165
e
29912.88949.240212.1.3.02-8748, nas quais a interessada acima identificada alega
possuir crédito contra a Fazenda Pública no valor original de R$3.113,36, decorrente de
saldo negativo do imposto de renda da pessoa jurídica - IRPJ, referente ao período de
apuração do exercício de 2010, ano calendário de 2009, buscando extinguir por
compensação débitos próprios.
2. A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Administração Tributária em São
Paulo/SP – Derat/São Paulo proferiu o Despacho Decisório de fl. 97, o qual não
reconheceu qualquer valor de crédito e não homologou as compensações declaradas, sob
o fundamento de que não houve apuração de crédito na Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da pessoa jurídica (DIPJ) correspondente ao período de apuração do
saldo negativo informado no PER/DCOMP.
3. Inconformada, a interessada interpôs a manifestação de inconformidade de fls. 03/11,
na qual alega, em síntese, o seguinte:
3.1. Que é tempestiva a manifestação de inconformidade;
3.2. Que os valores de retenções na fonte foram demonstrados na Ficha 57 da Declaração
de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ, exercício 2010 -
01/01/2009 a 31/12/2009, porém não foi informado na Ficha 12A, o que resultou saldo
zero. Ocorre que consultando os valores de retenções na fonte feitas pelas respectivas
instituições financeiras e fundos de investimento no ano de 2009, verificou que os valores
retidos na fonte estão de corretos, no valor de R$96.426,6.
É o relatório.”

Em sessão de 19 de dezembro de 2019, a 5a Turma da DRJ/RJO, julgou
PROCEDENTE a Manifestação de Inconformidade do contribuinte.
Irresignado, o ora Recorrente apresentou o Recurso Voluntário, de fls. 125/136,
buscando a reforma da decisão de primeira instância.

Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.415 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.951965/2012-08

Voto

Conselheiro Fenelon Moscoso de Almeida, Relator.

Admissibilidade

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 43 c/c art. 65, da Portaria MF no 1634/2023 (RICARF).
A decisão recorrida foi cientificada em 13/10/2020 (fl. 121), tendo sido
apresentando o Recurso Voluntário (fls. 125/136), em 06/11/2020 (fl. 122), dentro do prazo
recursal de 30 (trinta) dias.
Assim, observo que o recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

Preliminar

Acredita a Recorrente que o relator e os julgadores de primeira instância do
presente caso incorreram em erro material, isso porque, ao dar provimento à manifestação,
mencionou somente créditos de saldo negativo de IRPJ no valor de R$ 3.113,13, aproveitados
em um único PER/DCOMP no 16001.09741.210510.1.3.02-4451, sendo possível constatar que a
discussão envolvida nos autos do presente processo administrativo também está relacionada com
outros PER/DCOMP, para todos os quais, haveria tido o cuidado em individualizar os saldos
negativos de IRPJ com os seus respectivos PER/DCOMP, reivindicando que, por este motivo,
a decisão recorrida deveria ser complementada para que dela conste expressamente que as
demais compensações pleiteadas pela Recorrente também devem ser homologadas, sendo os
respectivos créditos de saldo negativo de IRPJ expressamente e integralmente reconhecidos.
Necessário reconhecer que não houve um erro de fato, quando da formalização do
“resultado do julgamento”, cujo dispositivo do Acórdão no 12-113.071, 5a Turma da DRJ/RJO,
mostra-se inteiramente compatível com o corpo do voto condutor e quando comparado com o
pedido de reconhecimento de direito creditório, constante no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito no 16001.09741.210510.1.3.02-4451:

Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.415 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.951965/2012-08

Da leitura do voto condutor do referido acórdão, verifica-se que no item
“12.Conclusão”, em total compatibilidade com os demais itens 4 a 11 do corpo voto, consta:
12. Conclusão:
Por todo o exposto, entendo que deve ser dado provimento à manifestação de
inconformidade, de modo a reconhecer crédito de saldo negativo do IRPJ do
exercício de 2010, ano calendário de 2009, no valor originário de R$3.113,36.
(grifei)
Ainda, à decisão recorrida, no item 11, a seguir replicado:
11. Conforme demonstrado, estão confirmadas as retenções na fonte no
montante de R$3.113,36, informadas em Dcomp, sendo certo ainda que a
interessada ofereceu à tributação na apuração do lucro líquido receitas
financeiras em valor muito superior ao rendimento que gerou tal retenção,
e, ainda, partindo das demais informações de apuração do IR sobre o lucro real
extraídas da Ficha 12A da DIPJ/2010 - totalmente em branco - tem-se que o
valor original do saldo negativo do IRPJ do exercício de 2010, ano calendário
de 2009, passível de ser aproveitado na presente Dcomp é de R$3.113,36.
Assim, recepcionado o PER/DCOMP com demonstrativo de crédito no
16001.09741.210510.1.3.02-4451, em 25/05/10, os demais PER/DCOMP relacionados ao
eventual crédito de Saldo Negativo do IRPJ, ano-base 2009/exercício 2010, foram recepcionados
e processados na exata ordem cronológica de apresentação, 22221.37062.260510.1.3.02-9620,
em 26/05/10; 29912.88949.240212.1.3.02-8748, em 24/02/12; 32280.59768.130312.1.3.02-2165,
em 13/03/12 e 15385.09458.210912.1.7.02-3004, em 21/09/12
Processado, na ordem cronológica, o primeiro PER/DCOMP no
16001.09741.210510.1.3.02-4451, com demonstrativo de crédito, declarando: “Valor original do
saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de Crédito: R$ 3.113,36”, não há
erro material algum na decisão que deu provimento total, reconhecendo o total do crédito que foi
pleiteado na PER/DCOMP com demonstrativo de crédito, o qual deve ser único, pois, o eventual
crédito de Saldo Negativo do IRPJ, ano-base 2009/exercício 2010, também é único, não fazendo
sentido individualizar os saldos negativos de IRPJ com os seus respectivos PER/DCOMP, como
alega ter procedido a Recorrente.
São os seguintes motivos apontados pela Recorrente para acreditar que ocorreu
um erro material quando da formalização do resultado do julgamento:
(i) No campo do item 02 do despacho decisório, intitulado de “IDENTIFICADOR DO
PER/DCOMP”, consta - provavelmente em decorrência de uma questão sistêmica, a
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.415 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.951965/2012-08

numeração de apenas um único PER/DCOMP, que é justamente o de no
16001.09741.210510.1.3.02-4451; e
(ii) A fundamentação contida no despacho decisório para não homologar as
compensações declaradas nos PER/DCOMP’s em questão foi a mesma para todos os
PER/DCOMP’s, qual seja, a inexistência de crédito de saldo negativo de IRPJ.
Ainda no contexto do item (ii), como o despacho decisório serviu para todos os
PER/DCOMP’s, os argumentos de defesa da Recorrente detinham como objetivo
único demonstrar a totalidade dos créditos de saldo negativo de IRPJ. Importante
esclarecer que, apesar de os argumentos de defesa serem exatamente os mesmos para
todos os PER/DCOMP’s, houve o cuidado por parte da Recorrente em individualizar
os saldos negativos de IRPJ com os seus respectivos PER/DCOMP’s.
Vale esclarecer as situações apontadas para um melhor entendimento da matéria e
busca de uma solução adequada à controvérsia instaurada.
Quanto ao campo do item 02 do despacho decisório, intitulado de
“IDENTIFICADOR DO PER/DCOMP”, constar a numeração de apenas um único
PER/DCOMP e ser justamente o de no 16001.09741.210510.1.3.02-4451 (fl. 89/96) , não é em
decorrência de uma questão sistêmica, deve-se, exatamente por ser a primeira declaração, em
ordem cronológica, apontada como PER/DCOMP com demonstrativo de crédito, o qual deve
ser único, pois, o eventual crédito de Saldo Negativo do IRPJ, ano-base 2009/exercício 2010,
também é único, não fazendo sentido individualizar os saldos negativos de IRPJ com os seus
respectivos PER/DCOMP, como alega ter procedido a Recorrente.
Quanto a fundamentação contida no despacho decisório para não homologar as
compensações declaradas nos PER/DCOMP em questão ter sido a mesma para todos os
PER/DCOMP, qual seja, a inexistência de crédito de saldo negativo de IRPJ, deve-se aos fatos já
relatados, sobre processamento em ordem cronológica, admitindo-se que a primeira declaração
com demonstrativo de crédito dispõe de todo o crédito pleiteado e as demais vinculadas apenas
confessam débitos à serem compensados com o crédito informado na primeira declaração com
demonstrativo de crédito, independente da individualização dos saldos negativos de IRPJ com os
seus respectivos PER/DCOMP, como alega ter procedido a Recorrente.
Por tais considerações, não deve ser acolhida a preliminar de erro material da
decisão recorrida, passando a tratar o mérito do presente processo a partir da premissa de
erro/omissão no preenchimento do primeiro PER/DCOMP com demonstrativo de crédito,
processado em ordem cronológica, de no 16001.09741.210510.1.3.02-4451 (fl. 89/96), o qual,
supostamente, deveria constar a informação: “Valor original do saldo negativo informado no
PER/DCOMP com demonstrativo de Crédito: R$96.426,60”, ao invés de R$ 3.113,36.

Mérito

Quanto ao mérito, a presente lide diz respeito a não homologação da DCOMP no
16001.09741.210510.1.3.02-4451 e declarações relacionadas, em razão de alegado não
reconhecimento integral do direito ao crédito de saldo negativo do IRPJ, do ano-calendário 2009.
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.415 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.951965/2012-08

A despeito de ter considerado que o suposto equívoco material teria sido cometido
pela DRJ/RJO, ao não mencionar expressamente a homologação das compensações dos demais
PER/DCOMP, quando, na verdade, o erro teria sido cometido pela contribuinte, ao retalhar e
individualizar os saldos negativos de IRPJ com os seus respectivos PER/DCOMP, como alega
ter procedido, passa-se a tratar o mérito do presente processo a partir da premissa de
erro/omissão no preenchimento das declarações de compensação.
Considerando os motivos pelos quais o acórdão DRJ reformou parcialmente o
Despacho Decisório que não homologou integralmente todas as compensações pleiteadas, a
Recorrente apresentou recurso demonstrando as razões da ocorrência de suposto erro de fato no
momento da formalização do resultado do julgamento, onde por equívoco, não teria sido
mencionado expressamente a homologação das compensações dos demais PER/DCOMP.
Além disso, no recurso voluntário, a Recorrente busca demonstrar a origem do
crédito, apontando as fontes pagadoras que teriam promovido as retenções no valor total de
R$96.426,60, a suportar as compensações dos demais PER/DCOMP, de modo a amparar a razão
de seu direito, acompanhado de informes de rendimentos e extratos juntados aos autos.
Tudo isso, conforme já detalhado na análise da preliminar, sob o argumento de ter
retalhado o crédito único anual de Saldo Negativo do IRPJ e individualizado os saldos negativos
de IRPJ com os seus respectivos PER/DCOMP, daí, processou-se a primeira declaração, em
ordem cronológica, apontada como PER/DCOMP com demonstrativo de crédito no
16001.09741.210510.1.3.02-4451, contendo a informação: “Valor original do saldo negativo
informado no PER/DCOMP com demonstrativo de Crédito: R$ 3.113,36”, tendo a decisão
recorrida dado provimento total, reconhecendo o total do crédito que foi pleiteado nessa primeira
PER/DCOMP com demonstrativo de crédito, admitindo-se que a primeira declaração com
demonstrativo de crédito dispõe de todo o crédito pleiteado e as demais vinculadas apenas
confessam débitos à serem compensados com o crédito informado na declaração “mãe”, como
assumiu-se ser a da DCOMP no 16001.09741.210510.1.3.02-4451.
Compulsando os autos do processo, localiza-se cópia apenas do PER/DCOMP no
16001.09741.210510.1.3.02-4451 (fl. 89/96), não sendo possível confirmar o argumento do
retalhamento de um crédito único anual de Saldo Negativo do IRPJ e a individualização dos
saldos negativos de IRPJ com os seus respectivos PER/DCOMP, para concluir se tratamos de
erro no preenchimento da primeira declaração processada ou em todas as declarações vinculadas.
Independente disso, este Conselho vem entendendo que o erro de preenchimento
de PER/DCOMP não possui o condão de gerar um impasse insuperável, uma situação em que o
contribuinte não pode apresentar uma nova declaração, não pode retificar a declaração original, e
nem pode ter o erro saneado no processo administrativo, segundo os precedentes extraídos dos:
Acórdão no 1301-003.599, 1aSejul/3aCâm/1aTO, de 22/11/18; Acórdão no 1401-003.158,
1aSejul/4aCâm/1aTO, de 21/02/19; Acórdão no 1401-004.043, 1aSejul/4aCâm/1aTO, de 13/11/19;
Acórdão no 1301-004.333, 1aSejul/3aCâm/1aTO, de 22/02/20; e Acórdão no 1001-002.358,
1aSejul/1aTE, sessão de 30/03/21.
Quanto à viabilidade do reconhecimento da ocorrência de erro de fato e a
possibilidade de sua revisão de ofício, destaco as considerações feitas no voto condutor do
Acórdão no 1301-003.599, 1aSejul/3aCâm/1aTO, de 22/11/18:
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.415 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.951965/2012-08

“Em relação à possibilidade de comprovação de erro de fato no preenchimento
da declaração, inclusive na própria DCOMP, o entendimento atual, inclusive da
RFB, é de que é possível superar esse equívoco, desde que haja comprovação de
tal erro, conforme bem delineado pela RFB no Parecer Normativo Cosit no 8, de
2014, cujo excerto de interesse de sua ementa reproduz-se a seguir: [...]
Dessa forma, este Colegiado tem tido o entendimento de se reconhecer parte do
requerido pela Recorrente, no sentido de não lhe suprimir instâncias de
julgamento, e oportunizar que, após o contribuinte ser devidamente intimado
para tanto, sejam apresentados documentos e estes sejam analisados a fim de se
averiguar a ocorrência do erro alegado e consequentemente a aferição de seu
direito de crédito.
Assim, tendo em vista o princípio da busca da verdade material, já que juntou
documentos, ainda que em sede recursal daquilo que faria jus ao seu direito,
voto no sentido de se afastar o óbice de retificação da Per/DComp apresentada.
E dessa forma, a unidade de origem poderá verificar o mérito do pedido, acerca
da existência do crédito e da respectiva compensação, bem como analisar a
liquidez e certeza do referido crédito, nos termos do art. 170, do CTN,
retomando-se a partir de então o rito processual de praxe.”

Conclusão

Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente o Recurso Voluntário e, na parte
conhecida, dar provimento, tão-somente para reconhecer a possibilidade de revisão de ofício dos
PER/DCOMP apresentados, a partir da constatação de erro de fato na formulação do pedido de
reconhecimento do direito creditório, nos termos da fundamentação acima, restituindo-se os
autos à análise da sua liquidez e certeza pela unidade de origem, para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do crédito pretendido, nos termos do Parecer Normativo Cosit no 8,
de 2014, ao final, devendo ser proferido despacho decisório complementar, retomando-se, a
partir daí, o rito processual de praxe.

(documento assinado digitalmente)
Fenelon Moscoso de Almeida

Fl. 177
DF CARF MF
Original